Tribunal: TJMT
Processo: 1037963-02.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037963-02.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SOLANGE NOEMIA DE PINHO - CPF: 040.193.951-01 (APELADO), JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) definir se a concessionária de energia elétrica praticou ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar; (ii) verificar se o dano moral foi comprovado; (iii) analisar se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).

A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar sua responsabilidade pelo serviço deficiente prestado. Enquanto a parte autora comprovou as frequentes interrupções no fornecimento de energia, por meio de documentos, protocolos e notícias jornalísticas.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional e razoável, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença de ID 306333383 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.1037963-02.2024.8.11.0002, movida por RODRIGO SOLANGE NOEMIA DE PINHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte apelante ao pagamento da quantia de R$108.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. A recorrente foi condenada, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais de ID 306333385 a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, alegando que a interrupção no fornecimento de energia ocorreu por motivos alheios à sua vontade e que o princípio da continuidade do serviço público não é absoluto, estando sujeito a casos fortuitos e de força maior.

Defende a ausência de comprovação do dano moral, defendendo que não restou evidenciado qualquer sofrimento anormal suportado pela recorrida a justificar a condenação por dano extrapatrimonial.

Aponta desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado na sentença, requerendo sua redução, por entender que o valor arbitrado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por desproporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 306333390 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, ora apelada, ajuizou a Ação contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A relatando que é titular da Unidade Consumidora no 6/4399965-5 e que em 29/09/2024, ao chegar em sua residência, constatou que estava sem o fornecimento de energia elétrica. Após contato com a central de atendimento da apelante, lhe fora informado que o serviço seria restabelecido no prazo de 24 horas, o que não ocorreu.

A recorrida sustentou que mesmo após diversas reclamações e geração de inúmeros protocolos de atendimento, o fornecimento permaneceu interrompido por 08 (oito) dias, tendo sido restabelecido apenas em 07/10/2024, após intervenção da Ouvidoria da própria recorrente.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante a indenizar moralmente a apelada, conforme já relatado.

Desta decisão se insurge a fornecedora de energia elétrica.

Pois bem.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, fica configurada a relação de consumo.

Ademais, é incontroversa a essencialidade do serviço público de energia elétrica, conforme se depreende do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 7.783/89,
in verbis:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; ”

No que diz respeito à responsabilidade da concessionária recorrida, não há dúvida, sendo que sua obrigação encontra amparo em diversos dispositivos, como o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e os arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil, cabendo a ela provar a ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado. Aliás, a Concessionária responde de forma objetiva pelo fato do serviço.

Nesse mesmo sentido, o artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).

Considerando que o ônus da prova relativo a essas hipóteses é da prestadora do serviço e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, esta deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

A recorrente não apresentou prova suficiente para afastar sua responsabilidade pelo serviço deficiente prestado. Limitou-se a juntar telas do sistema interno, sem qualquer documentação que contestasse os protocolos de atendimento abertos pela consumidora ou que demonstrasse a imediata resolução da demanda.

Ademais, não houve qualquer esclarecimento sobre a interrupção, nem sobre a falta de manutenção das instalações elétricas da região, tampouco qualquer documento que justificasse a demora excessiva no restabelecimento dos serviços, ônus que lhe cabia, pois a ela compete fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Por outro lado, a parte autora comprovou a interrupção do fornecimento de energia, consoante protocolos de atendimento trazidos nos autos.

Logo, a concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob pena de responder pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC, e, na hipótese, é patente o dever de indenizar os prejuízos morais suportados pela parte autora, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, visto que o dano se extrai apenas da verificação da conduta, configurando o chamado dano
in re ipsa
.

A propósito, em caso semelhante já decidiu esta Corte estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL –
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO E DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. A responsabilidade da concessionária é objetiva pelo fato do serviço, lhe incumbindo provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado.Se a concessionária não comprova suas alegações e o consumidor se desincumbe de seu ônus probatório, com a juntada de protocolos de atendimento, aquela tem o dever de indenizar os prejuízos morais suportados em razão da falha, evidenciada pela demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.(N.U 1007338-53.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$10.000,00 arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (§ 11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025